Tribunal: STF
Processo: HC 191891
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC, no processo nº 0001417-05.2017.8.24.0048, condenou a paciente a 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.904 dias-multa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Negou o direito de recorrer em liberdade, expressando persistirem os motivos que ensejaram a prisão preventiva. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público, para afastar a valoração desfavorável dos motivos e da culpabilidade, fazer incidir o artigo 42 da Lei de Drogas, elevando, em 5/6, a pena-base, observando, no percentual de 2/3, a causa de aumento interestadualidade. Redimensionou a pena para 25 anos e 20 dias de reclusão e 4.282 dias-multa, mantendo a custódia. Recursos especial e extraordinário estão pendentes de apreciação.
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tijucas/SC, no processo de execução nº 0003708-71.2018.8.24.0135, assentou o direito à remição de 75 dias e à progressão ao regime semiaberto. Reportando-se à pandemia de covid-19 e à situação da unidade prisional, implementou, por 60 dias, prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 610.802/SC. O Relator indeferiu a ordem.
    Os impetrantes apontam a incompatibilidade da custódia preventiva com o regime semiaberto. Frisam não afastar a natureza cautelar da prisão o implemento de benefícios alusivos à execução. Articulam com o princípio da não culpabilidade, destacando a inocorrência de preclusão do título condenatório. Mencionam posterior concessão, por prazo indeterminado, de custódia domiciliar, prevista na Lei de Execução Penal, cumulada com monitoração eletrônica. Afirmam viável a substituição por cautelares menos gravosas.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento, observando-se cautelares alternativas. No mérito, buscam a confirmação da providência, garantindo-se o direito de permanecer em liberdade até a preclusão maior do título condenatório.
    2. A progressão ao regime semiaberto e o implemento do recolhimento domiciliar, previsto no artigo 117 da Lei de Execução Penal, inviabilizam a manutenção da prisão preventiva, no que incompatíveis. A última ocorre em regime fechado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso a paciente não esteja custodiada por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0001417-05.2017.8.24.0048, da Vara Criminal da Comarca de Navegantes/SC. Advirtam-na da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda da cidadã integrada à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator